Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-41.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
ao recurso, afastando a cassação de
registro/diploma e multa por captação ilícita
de sufrágio, mas mantendo a multa por
litigância de má-fé.
2.
O
Embargante
alega
omissão,
contradição e falta de fundamentação na
decisão, buscando o prequestionamento de
dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44852676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
saber se o acórdão incorreu em omissão ao
não individualizar a conduta específica do
art. 80 do CPC e ao não demonstrar o dolo
processual; (ii) saber se existe contradição
interna na decisão ao manter a sanção por
má-fé após reconhecer a insuficiência de
provas para a captação ilícita de sufrágio;
(iii) saber se houve falta de fundamentação,
proporcionalidade
e
critérios
para
a
quantificação da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão abordou de forma clara a
conduta do embargante, enquadrando-a no
art. 80, II, do CPC, ao alterar a verdade dos
fatos mediante a apresentação de nota
fiscal fraudulenta.
5. A sanção por litigância de má-fé decorre
do comportamento processual desleal e
doloso, independente da procedência do
ilícito eleitoral.
6. A multa de R$ 10.000,00 é proporcional à
gravidade da conduta e observa o limite
legal do art. 81, §2º, do CPC, sendo
adequada
para
fins
pedagógicos
e
repressivos.
7. O prequestionamento foi satisfeito, pois
as questões pertinentes aos dispositivos
legais e constitucionais foram debatidas e
fundamentadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A alteração da
verdade dos fatos mediante a apresentação
de
documento
fraudulento
configura
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II,
do CPC. 2. A sanção por litigância de má-fé
é independente da procedência do ilícito
eleitoral, decorrendo do comportamento
processual desleal e doloso. 3. A multa por
litigância de má-fé deve ser proporcional à
gravi

Inteiro teor:
26/02/2026
Número: 0600439-41.2024.6.16.0074

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600439-
41.2024.6.16.0074, que de acordo com o art. 41-A, da Lei 9.504/1997, julgou procedente a presente
representação especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Natan Orlandi Barco,
para condenar o representado à cassação de seu registro/diploma, bem como ao pagamento de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024
do TSE, condenando-o ainda, pela prática de litigância de má-fé em multa também no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil em vigor, valores
cujo recolhimento ao Tesouro Nacional devem ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da publicação desta sentença, atentando-se ao contido na Resolução 23.709/2022 do TSE.
(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 41-A da Lei n°
9.504/97 e artigo 22 da Lei complementar n° 64/90 em face Natan Orlandi Barco. Alega-se que,
chegou a conhecimento da Promotoria Eleitoral denúncias anônimas nos seguintes termos:
"candidato a vereador Natan Barco da cidade de Peabiru, está distribuindo bonés com a letra N e
inscrição "faz o N" em alusão aos votos em sua pessoa em vários pontos da cidade, além de ficar
distribuindo fichas de cervejas para a realização de compra velada de votos de forma recorrente
durante toda a programação do campeonato municipal de futsal que já começou há um mês.
Segundo informações que corre na cidade, no próximo sábado dia 28 irá "pagar" churrasco no
assentamento Canaã". "Fora realizado denuncia anterior de distribuição de brindes e compras de
votos pelo candidato Natan Barco, da cidade de Peabiru. O candidato está tão certo da impunidade
que já não faz mais de forma velada. Na imagem aparece em um bar com todos os presentes com
boné de sua campanha, debochando da justiça eleitoral postando em suas redes sociais seus
delitos, como pode ser comprovado pelo print anexado a esta mensagem, entretanto não poderá
ser visualizado visto que esta imagem foi capturada do storie do instagram". As denúncias, embora
anônimas, vieram instruídas com fotografias, onde é possível verificar o representado
acompanhado de algumas pessoas, fazendo uso de bebida alcoólica e com a utilização de bonés
com a letra "N", bem como com print de um storie das redes sociais do representado onde ele está
acompanhado de alguns indivíduos, todos com bonés com a inicial "N", com a menção "#fazoN".)
RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATAN ORLANDI BARCO (EMBARGANTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852676
26/02/2026
11:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44852676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.001

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600439-41.2024.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: NATAN ORLANDI BARCO
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
ao recurso, afastando a cassação de
registro/diploma e multa por captação ilícita
de sufrágio, mas mantendo a multa por
litigância de má-fé.
2.
O
Embargante
alega
omissão,
contradição e falta de fundamentação na
decisão, buscando o prequestionamento de
dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44852676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
saber se o acórdão incorreu em omissão ao
não individualizar a conduta específica do
art. 80 do CPC e ao não demonstrar o dolo
processual; (ii) saber se existe contradição
interna na decisão ao manter a sanção por
má-fé após reconhecer a insuficiência de
provas para a captação ilícita de sufrágio;
(iii) saber se houve falta de fundamentação,
proporcionalidade
e
critérios
para
a
quantificação da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão abordou de forma clara a
conduta do embargante, enquadrando-a no
art. 80, II, do CPC, ao alterar a verdade dos
fatos mediante a apresentação de nota
fiscal fraudulenta.
5. A sanção por litigância de má-fé decorre
do comportamento processual desleal e
doloso, independente da procedência do
ilícito eleitoral.
6. A multa de R$ 10.000,00 é proporcional à
gravidade da conduta e observa o limite
legal do art. 81, §2º, do CPC, sendo
adequada
para
fins
pedagógicos
e
repressivos.
7. O prequestionamento foi satisfeito, pois
as questões pertinentes aos dispositivos
legais e constitucionais foram debatidas e
fundamentadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A alteração da
verdade dos fatos mediante a apresentação
de
documento
fraudulento
configura
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II,
do CPC. 2. A sanção por litigância de má-fé
é independente da procedência do ilícito
eleitoral, decorrendo do comportamento
processual desleal e doloso. 3. A multa por
litigância de má-fé deve ser proporcional à
gravidade da conduta e observar o limite
legal do art. 81, § 2º, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, arts. 80, II, 81, 81, §2º, 489, 489,
§1º, 1.022, 1.025; CF/88, art. 93, IX; Lei nº
9.504/1997, art. 41-A.

Num. 44852676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED na
PC-PP nº 19095/DF, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021; TSE, ED no ED
no AgRg no AI nº 6168/MA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021; TSE, ED no AgRg
no
REspE
nº
060105607/MA,
DJE
11/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44760597) opostos por Natan Orlandi Barco em face do
acórdão nº 68.534, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso para julgar
improcedente a representação e afastar a cassação de registro/diploma e a aplicação de multa de
R$ 10.000,00, mantida a multa por litigância de má-fé no importe de R$ 10.000,00.
Alega o embargante que: a) o acórdão incorreu em omissão ao não individualizar a conduta
específica do rol taxativo do art. 80 do CPC que justificaria a condenação, além de não
demonstrar o dolo processual indispensável para a aplicação da penalidade; b) existe contradição
interna na decisão, pois o Tribunal reconheceu a insuficiência de provas para a captação ilícita de
sufrágio, mas manteve a sanção por má-fé fundamentada nos mesmos fatos; c) houve falta de
fundamentação, proporcionalidade e critérios para a quantificação da multa aplicada, em
desacordo com o que preveem os arts. 81 e 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal;
d) a simples defesa de tese jurídica ou a interposição de recursos constituem garantias
constitucionais e não podem ser confundidas com conduta abusiva ou má-fé presumida; e) é
necessário o enfrentamento explícito e o prequestionamento dos dispositivos legais e
constitucionais invocados para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44791034),
aduzindo que: a) não existe a omissão alegada, uma vez que o acórdão identificou
expressamente que o embargante alterou a verdade dos fatos ao apresentar nota fiscal

Num. 44852676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
fraudulenta e atribuir a terceiros a confecção de brindes, conduta que se enquadra no art. 80, II,
do CPC; b) inexiste contradição interna no julgado, pois a sanção por litigância de má-fé não
decorre da procedência do ilícito eleitoral em si, mas do comportamento processual desleal e
doloso verificado durante a instrução da causa; c) a fundamentação quanto ao valor da multa de
R$ 10.000,00 é completa e suficiente, demonstrando que o montante é proporcional à gravidade
da conduta (tentativa de induzir a Justiça a erro) e observa o limite de até dez salários mínimos
previsto no art. 81, § 2º, do CPC; d) as alegações do embargante configuram mera tentativa de
rediscussão do mérito e reexame de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos
embargos de declaração conforme jurisprudência pacífica do TSE.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
10/10/2025, sexta-feira, (id. 44756996) e as razões foram protocoladas em 14/10/2025, terça-feira
(id. 44760597).
A Procuradoria Regional Eleitoral foi intimada para apresentação de impugnação aos embargos
em 29/10/2025 (id. 44774426) - tendo sido registrada ciência automática do sistema em
10/11/2025 - e a apresentou em 13/11/2025 (id. 4791034), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e da
impugnação, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição,
alegando, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em omissão ao não individualizar a conduta
específica do rol taxativo do art. 80 do CPC que justificaria a condenação, além de não
demonstrar o dolo processual indispensável para a aplicação da penalidade; b) existe contradição
interna na decisão, pois o Tribunal reconheceu a insuficiência de provas para a captação ilícita de
sufrágio, mas manteve a sanção por má-fé fundamentada nos mesmos fatos; c) houve falta de

Num. 44852676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
fundamentação, proporcionalidade e critérios para a quantificação da multa aplicada, em
desacordo com o que preveem os arts. 81 e 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal;
d) a simples defesa de tese jurídica ou a interposição de recursos constituem garantias
constitucionais e não podem ser confundidas com conduta abusiva ou má-fé presumida; e) é
necessário o enfrentamento explícito e o prequestionamento dos dispositivos legais e
constitucionais invocados para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.
Em sua impugnação, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos, aduzindo, em síntese, que: a) não existe a omissão alegada, uma vez que o acórdão
identificou expressamente que o embargante alterou a verdade dos fatos ao apresentar nota
fiscal fraudulenta e atribuir a terceiros a confecção de brindes, conduta que se enquadra no art.
80, II, do CPC; b) inexiste contradição interna no julgado, pois a sanção por litigância de má-fé
não decorre da procedência do ilícito eleitoral em si, mas do comportamento processual desleal e
doloso verificado durante a instrução da causa; c) a fundamentação quanto ao valor da multa de
R$ 10.000,00 é completa e suficiente, demonstrando que o montante é proporcional à gravidade
da conduta (tentativa de induzir a Justiça a erro) e observa o limite de até dez salários mínimos
previsto no art. 81, §2º, do CPC; d) as alegações do embargante configuram mera tentativa de
rediscussão do mérito e reexame de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos
embargos de declaração conforme jurisprudência pacífica do TSE.
a) Omissão
Quanto à alegada omissão relativa à individualização da conduta tipificada no artigo 80 do Código
de Processo Civil e ao dolo processual, observa-se que o acórdão abordou a questão de forma
suficientemente clara. O voto vencedor, ao se referir à "alteração da verdade dos fatos na sua
contestação, ao atribuir a pessoa distinta a confecção dos bonés, inclusive apresentando nota
fiscal que, posteriormente, restou evidenciada como de emissão fraudulenta", apontou
diretamente para a conduta prevista no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, que
veda a alteração da verdade dos fatos.
Adicionalmente, o voto do relator originário, que integra a fundamentação do acórdão nos pontos
não divergidos, é explícito ao citar o "art. 80, II, do Código de Processo Civil" e ao afirmar que a
apresentação da peça de defesa com deturpação dos fatos "revela comportamento processual
desleal e doloso, capaz de desvirtuar os princípios e a finalidade do processo, com o dolo de
induzir o julgador a erro". Desse modo, a conduta e o elemento subjetivo (dolo) foram
devidamente identificados, não havendo omissão a ser sanada.
Em relação à alegada omissão quanto à fundamentação, proporcionalidade e quantificação da
sanção do artigo 81 do Código de Processo Civil, o acórdão abordou esses aspectos de forma
suficiente.
O voto vencedor considerou a multa de R$ 10.000,00 "adequada para os fins pedagógicos e
repressivos a que se destina". Complementarmente, o voto do relator originário, que integra a
fundamentação do acórdão, esclareceu que a sanção, em feitos eleitorais que carecem de valor
da causa, deve ser mensurada em até 10 salários mínimos, conforme o § 2º do artigo 81 do
Código de Processo Civil. Conforme exposto, o valor fixado (R$ 10.000,00) corresponde a cerca
de 6,5 vezes o salário mínimo nacional, estando dentro do limite legal e sendo considerado
"adequado à gravidade da conduta, vez que a versão apresentada na contestação estava

Num. 44852676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
completamente dissociada da verdade dos fatos, à qual somente se chegou após a produção de
prova oral por iniciativa do Juízo. Ou seja, a conduta da parte teve grande potencial para induzir a
Justiça em erro".
Tais considerações demonstram a devida fundamentação do elemento subjetivo, a
proporcionalidade da sanção e os critérios de quantificação, abrangendo o impacto processual da
conduta, em estrita observância aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, veja-se o que constou expressamente do voto vencedor:
"(...)
Finalmente, no que tange à litigância de má-fé. Como precisamente identificado na sentença e
também no voto do e. relator, é inegável que o recorrente alterou a verdade dos fatos na sua
contestação, ao atribuir a pessoa distinta a confecção dos bonés, inclusive apresentando nota
fiscal que, posteriormente, restou evidenciada como de emissão fraudulenta. Isso é grave e, por
esse motivo, o ilícito processual encontra-se plenamente configurado.
A multa aplicada, de R$ 10.000,00, encontra-se nas cercanias do valor médio, de modo que se
revela adequada para os fins pedagógicos e repressivos a que se destina, não merecendo
reparos.
Importante registrar, todavia, que o ilícito processual cometido pelo recorrente não pode ser
utilizado como justificativa para a sua condenação no plano material da demanda, possuindo
reprimenda própria - bem aplicada pelo juízo de origem, a meu sentir.
(...)"
E do voto do relator originário, na parte em relação à qual não houve divergência:
"(...)
Por fim, insurge-se o recorrente contra a condenação ao pagamento de multa, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), por litigância de má-fé. Argumenta que “Embora seja inegável que
a narrativa apresentada na defesa inicial difere daquela confessada pelo Representado em
audiência, a conduta posterior do candidato, ao confessar a verdade dos fatos sob juramento,
demonstra um comportamento processual que, longe de configurar má-fé, revela um
compromisso com a busca da verdade real, ainda que essa confissão tenha ocorrido em
momento posterior à apresentação da peça de defesa”.
Sucede que, se o Juízo a quo não tivesse determinado, de ofício, a produção da prova oral,
certamente não teria ocorrido a apresentação de nova versão, a qual, somente sobreveio após a
oitiva de informante que desmentiu a tese da peça de defesa. Ou seja, a alegada “confissão”
não foi nenhum ato de arrependimento espontâneo ou súbito “compromisso com a verdade real”.
Assim, a apresentação de peça de defesa com a deturpação dos fatos efetivamente revela
comportamento processual desleal e doloso, capaz de desvirtuar os princípios e a finalidade do
processo, com o dolo de induzir o julgador a erro. Acrescente-se que a tese inicial inclusive foi
acompanhada de apresentação de documento, no mínimo, questionável, já que produzido
posteriormente ao ajuizamento da demanda e com a inserção de dados inverídicos.
Conforme dispõe o art. 80, II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé
aquele que alterar a verdade dos fatos, exatamente o que ocorreu no presente caso, devendo
ser mantida a condenação imposta.

Num. 44852676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
Em razão da falta de valor da causa nos feitos eleitorais, a sanção deve ser mensurada em até
10 (dez) salários mínimos, conforme previsão do §2º do art. 81 do Código de Processo Civil.
Destaca-se que no recurso não foi apresentada qualquer insurgência em relação
ao “quantum” fixado para a multa em decorrência da litigância de má-fé. No entanto, seria
possível a redução da multa por litigância de má-fé, até mesmo de ofício, ou seja, independente
de pedido das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.
No presente caso, contudo, não se verifica a necessidade de redução do valor, tendo em vista
que o montante de R$ 10.000,00 corresponde a cerca de 6,5 vezes o valor do salário mínimo
nacional vigente, portanto, dentro do limite de 10 salários mínimos. Ademais, o valor está
adequado à gravidade da conduta, vez que a versão apresentada na contestação estava
completamente dissociada da verdade dos fatos, à qual somente se chegou após a produção de
prova oral por iniciativa do Juízo. Ou seja, a conduta da parte teve grande potencial para induzir
a Justiça em erro.
(...)"
Inexistentes, portanto, quaisquer omissões no acórdão embargado.
b) Contradição
No que concerne à alegada contradição interna do acórdão, fundada na premissa de que o
afastamento do ilícito eleitoral de captação ilícita de sufrágio deveria, por coerência lógica,
conduzir ao afastamento da condenação por litigância de má-fé, não assiste razão ao
embargante.
Inexiste qualquer contradição no julgado, pois o acórdão estabeleceu, de forma clara e racional, a
distinção entre o ilícito eleitoral de natureza material, previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, e
o ilícito processual autônomo consistente na litigância de má-fé, tipificado no art. 80 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, a improcedência do pedido de condenação por captação ilícita de sufrágio decorreu
da ausência de prova robusta e segura quanto aos elementos normativos específicos exigidos
pela legislação eleitoral, notadamente a condição de eleitores dos supostos beneficiários e o
especial fim de agir consistente na obtenção de voto. Trata-se, portanto, de juízo de mérito
estritamente vinculado aos rigorosos requisitos probatórios próprios do direito sancionador
eleitoral, em observância aos princípios da tipicidade estrita e da segurança jurídica.
Diversamente, a condenação por litigância de má-fé não se vincula ao resultado do mérito da
demanda, mas à avaliação do comportamento processual da parte ao longo da relação jurídica
processual. No caso concreto, restou devidamente caracterizada a conduta desleal do
embargante, que, ao apresentar versão dos fatos sabidamente dissociada da realidade e instruí-
la com documento posteriormente reconhecido como fraudulento, incorreu na hipótese prevista
no art. 80, II, do CPC, ao alterar deliberadamente a verdade dos fatos com o propósito de induzir
o juízo a erro.
Trata-se de ilícito processual autônomo, cuja configuração independe da procedência ou
improcedência do pedido principal, sendo suficiente a constatação objetiva da violação aos
deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual. A responsabilização por litigância de má-

Num. 44852676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
fé, nessa perspectiva, não pressupõe a existência de ilícito material, mas sim a prática de
comportamento incompatível com a ética processual, capaz de comprometer a regularidade e a
finalidade do processo.
Nesse sentido, o próprio voto vencedor consignou, de maneira expressa e inequívoca, que “o
ilícito processual cometido pelo recorrente não pode ser utilizado como justificativa para a
sua condenação no plano material da demanda, possuindo reprimenda própria”,
evidenciando a separação conceitual e normativa entre as esferas de análise.
Assim, longe de revelar contradição, o acórdão adotou fundamentação lógica, coerente e
sistematicamente adequada, reconhecendo que a insuficiência probatória para a configuração do
ilícito eleitoral não elide nem neutraliza a responsabilização por conduta processual dolosa e
desleal. A conclusão alcançada harmoniza-se, portanto, com o regime jurídico da litigância de
má-fé e com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, não havendo
qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
c) Prequestionamento
Nas suas razões, o embargante sustenta que "é imprescindível o prequestionamento dos
dispositivos legais e constitucionais invocados, sob pena de cerceamento ao direito de recorrer às
instâncias superiores", referindo-se, supõe-se, aos artigos 80, 81 e 489, § 1º, do Código de
Processo Civil; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; e artigo 275 do Código Eleitoral.
As questões pertinentes a esses artigos foram efetivamente debatidas e fundamentadas no
acórdão, conforme demonstrado na análise das alegadas omissões e contradições. A
manifestação do Tribunal sobre a tese jurídica, com a devida fundamentação, satisfaz o requisito
do prequestionamento, ainda que não haja menção expressa a cada dispositivo em separado.
No entanto, os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE
11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração opostos por Natan
Orlandi Barco.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44852676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611114452200000043789202
Número do documento: 26022611114452200000043789202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:29:38
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
(1327) Nº 0600439-41.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: NATAN ORLANDI BARCO - Advogados do EMBARGANTE:
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - PR22650, ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR52822
- EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.02.2026